Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há omissão sobre a alegada necessidade de liquidação da sentença, pois consta, expressamente no juízo de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, que o recurso não seria conhecido quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal. Tampouco há omissão sobre o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, porque houve manifestação expressa no acórdão.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração desprovidos.